Tribunal: TJSP
Processo: 2028970-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Usucapião. Acordo extrajudicial firmado entre a autora – genitora do de cujus – e os herdeiros dividindo imóvel do inventário, com a instituição de usufruto. Admissibilidade. Sentença homologatória não se sujeita ao princípio da adstrição, sendo possível homologar acordo ainda que envolva questões estranhas ao objeto na lide. Presentes os requisitos do artigo 104 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Usucapião. Acordo extrajudicial firmado entre a autora – genitora do de cujus – e os herdeiros dividindo imóvel do inventário, com a instituição de usufruto. Admissibilidade. Sentença homologatória não se sujeita ao princípio da adstrição, sendo possível homologar acordo ainda que envolva questões estranhas ao objeto na lide. Presentes os requisitos do artigo 104 do CC, considerando que as partes chegaram a um consenso, em atenção aos princípios da efetividade e economia processual, possível a apreciação pelo MM. Juízo a quo do acordo extrajudicial. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2028970-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são
agravantes IARA DE OLIVEIRA PECORARO e ESPÓLIO DE RAFAEL BENEDITO
PECORARO, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028970-78.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 2/5
VOTO No 11049
No Processo - Classe:
2028970-78.2020.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Santos
Juiz(a) de 1o Grau:
José Alonso Beltrame Júnior
Partes:
Agravantes: Iara de Oliveira Pecoraro e Espólio de Rafael
Benedito Pecoraro
Agravado: O Juízo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Usucapião.
Acordo extrajudicial firmado entre a autora – genitora do
de cujus – e os herdeiros dividindo imóvel do inventário,
com a instituição de usufruto. Admissibilidade. Sentença
homologatória não se sujeita ao princípio da adstrição,
sendo possível homologar acordo ainda que envolva
questões estranhas ao objeto na lide. Presentes os requisitos
do artigo 104 do CC, considerando que as partes chegaram
a um consenso, em atenção aos princípios da efetividade e
economia processual, possível a apreciação pelo MM. Juízo
a quo do acordo extrajudicial. RECURSO PROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto em oposição à r.
decisão de fls. 969, proferida em Usucapião, a qual não homologou acordo entre autora
e Espólio requerido.
Segundo o alegado, cuida-se de inventário dos bens deixado pelo filho
da recorrente, estando em discussão na presente ação de usucapião o domínio sobre o
apartamento incluído entre os bens do monte mor.
De acordo com as razões do recurso, a autora da ação de usucapião

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028970-78.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 3/5
abriu mão do pedido de domínio de 100% do imóvel e as herdeiras ex- mulher e filhas
do de cujus concordaram em reconhecer a copropriedade de 50%.
Todavia, o MM. Juízo a quo deixou de homologar o pedido, eis que a
alienação do imóvel deveria ocorrer mediante escritura pública e a eventual decisão
importaria em violação à competência do MM. Juízo do inventário.
Entendia a recorrente que não havia alienação do imóvel, mas
reconhecimento de copropriedade pelo Espólio, devendo o acordo ser homologado.
Por conseguinte, postulou a reforma da r. decisão agravada, com a
homologação do acordo.
A decisão de fls. 989/990 indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo.
Os recorrentes apresentaram petição às fls. 995 manifestando oposição
ao julgamento virtual.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça informou não possuir interesse
em atuar no feito (fls. 1.000/1.002).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação de usucapião movida pela recorrente Iara em face do
Espólio do filho - processo de Inventário 1062811-80.2017.8.26.0000, suspenso após a
notícia do ajuizamento da presente ação envolvendo bem do monte mor - postulando o
reconhecimento da aquisição de propriedade do apartamento objeto da matrícula 36.664
do 3o Cartório do Registro de Imóveis de Santos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028970-78.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 4/5
Em conformidade com a inicial, a autora, atualmente com 77 anos de
idade (nascida em 8/10/1942), comprou o apartamento com recursos próprios em
28/11/2005, mas registrou em nome do filho porque possuía restrições e queria evitar a
penhora do imóvel.
Aliás, a autora morava no imóvel desde a aquisição e havia quitado
todas as prestações do financiamento imobiliário, tributos, taxas condominiais e contas
de consumo.
Dentro desse quadro, ante a inclusão da ex-mulher do filho do
apartamento no Inventário para partilha, postulou a autora o reconhecimento da
aquisição da propriedade pela usucapião, com fundamento no artigo 1.240 do CC.
A viúva Inventariante contestou o feito, aduzindo que o imóvel foi
adquirido quase que integralmente com os valores do de cujus, residindo a autora no
imóvel com o consentimento do filho, mediante o pagamento dos tributos, taxas
condominiais e contas de consumo.
Depois, as partes apresentaram petição conjunta de acordo (fls.
958/960), por intermédio do qual a autora ficaria com 50% do imóvel e o direto de
usufruto vitalício e os outros 50% continuariam a integrar o monte mor.
Neste
diapasão,
a
r.
decisão agravada
considerando
a
impossibilidade de alienação de bem do Espólio e da instituição de usufruto na ação de
usucapião indeferiu o pedido de homologação de acordo.
Todavia, respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, pondera-se
que a sentença homologatória não se sujeita ao princípio da adstrição, sendo possível
homologar acordo ainda que envolva questões estranhas ao objeto na lide.
Nos termos do artigo 329 do CPC, até o saneamento do processo, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2028970-78.2020.8.26.0000
(*)
Pág. 5/5
autor pode aditar ou alterar o pedido e causa de pedir com o consentimento do
requerido.
Ademais, também que nos termos do artigo 840 do CC a transação
mediante concessões mútuas é lícita tanto para terminar como para evitar o litígio.
Por conseguinte, presentes os requisitos do artigo 104 do CC, se as
partes chegaram a um consenso, em atenção aos princípios da efetividade e economia
processual, razoável a apreciação judicial do acordo extrajudicial nos moldes
apresentados, sendo possível a oportuna e eventual homologação, após a verificação
cuidadosa da documentação apresentada pelas partes pelo D. Magistrado ao longo da
instrução, se necessária.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora